Tribunal: TJDFT
Processo: 0754464-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. TRANSCURSO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros dos executados, por meio do sistema SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada com base em cédula de crédito bancário. O Juízo de origem fundamentou a negativa na ausência de elementos novos que indicassem alteração na situação patrimonial dos devedores e no não cumprimento, pelo exequente, de determinação anterior de juntada de certidão de ônus atualizada do imóvel indicado à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de período superior a 1 (um) ano desde a última tentativa de localização de ativos financeiros autoriza a renovação da pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, mesmo na ausência de novos elementos fáticos que indiquem alteração na situação econômica dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, II, “c”, do CPC, atribui ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis, sendo as ferramentas tecnológicas como SISBAJUD meros instrumentos auxiliares, que não substituem a diligência do credor.
4. A jurisprudência deste Tribunal admite que a reiteração de diligências patrimoniais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, exigindo, como regra, indícios concretos de modificação da situação econômica dos devedores.
5. Todavia, reconhece-se que o decurso de tempo significativo — aproximadamente 1 (um) ano — desde a última tentativa de localização de bens constitui, por si só, fundamento idôneo para justificar a renovação da pesquisa por meio do SISBAJUD, diante da natureza volátil das movimentações financeiras.
6. A ausência de nova tentativa após longo intervalo compromete a efetividade da execução e aumenta o risco de frustração do direito creditício, não se configurando como medida meramente protelatória ou aleatória.
7. No caso concreto, demonstrado que a última diligência foi realizada há mais de um ano, impõe-se a reforma da decisão para autorizar a renovação da busca de ativos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O transcurso de período superior a 1 (um) ano desde a última tentativa de localização de bens por meio do sistema SISBAJUD configura fundamento idôneo para autorizar a renovação da diligência, independentemente da apresentação de novos elementos fáticos.
2. A reiteração de medidas executivas deve respeitar os princípios da razoabilidade e da efetividade, não se caracterizando como diligência aleatória quando fundada em lapso temporal significativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 300, 370, parágrafo único, 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0730025-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 02/10/2025.